Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-78.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002659-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSIKA FERNANDA PROENCA MORAES - CPF: 045.492.781-96 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–
SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL
–
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO
-
TEMA
Nº 1.044 DO STJ –
AÇÃO PRÓPRIA -

PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO -
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria,
para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

2
º
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
e Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação
de
Concessão de Auxílio-Acident
e
nº
1002659-78.2020.8.11.0002
,
movida

po
r
J
essika
Fernanda Proença Moraes
julgou
improcedente o
pedido da inicial,
sem determinar
a restituição do valor adiantado a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais (
Id.
210066690
),
a parte
apelante

argumenta que
,
embora a sentença tenha sido j
ulgada improcedente, deixou de determinar o ressarcimento
dos honorários periciais adiantados
,

contrariando o

e
ntendimento

do
Superior Tribunal de Justiça
- STJ, o qual estabelece que a
responsabilidade é do Estado (R
E
sp Repetitivo nº 182823/PR)
,
considerando que a p
a
rte contrária
é beneficiária da justiça gratuita.

Além disso, destaque
que
,
con
forme
o Tema 889 do STJ,
é possível a cobrança dos
valores
incorridos duran
te o processo pela parte que se sagrou vencedora
, nos próprios autos, conforme previsto no
artigo 82, §2º
c/c art.
5
15, I, do C
ódigo de Processo Civil,

não havendo necessidade de
interposição de no
va ação (Tema 1044
/STJ
).

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ao final
, requer o recebimento
e provimento do recurso, a fim de
determinar que os honorários periciais adiantados sejam ressarcidos pelo ente estadual em razão da
improcedência
do feito e da
assistência
judiciária
gratuita
, por meio de Requisição de Pequeno Valor –RPV, a ser expedida nos próprios
autos.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

211051182
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1002659-78.2020.8.11.0002, movida por
Jessika
Fernanda Proença Moraes julgou improcedente o pedido da inicial, sem determinar a restituição do valor adiantado a título de honorários periciais.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca
o provimento do recurso a afim de obter o ressarcimento
do valor adiantado a título de honorários periciais, com base no
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em
de
terminar
a quem
compete, de maneira definitiva, o ônus do pagamento dos honorários periciais adiantados durante o transcorrer da ação
previdenciária (acidentária) pelo INSS
, especialmente no caso de
improcedência
dos pedidos formulados por parte beneficiária da
assistência
judiciária gratuita.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no
s recente s julgado s do s R
ecurso Especial
nº 1823402/PR
, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.04
4, fixou a seguinte tese:

“
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
”

Com efeito, a responsabilidade pelo custeio
dos honorários periciais, quando a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou sobre aquele amparado por isenção legal, como ocorre nos autos, deve ser atribuída a
o Estado, que detém o dever constitucional de prover
assistência
judiciária
aos hipossuficientes.

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – SOLICITANDO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE –
AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO
- RECURSO PROVIDO. C
onforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.(N.U 1007196-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024 - negritei)

Assim sendo, em consonância com o entendimento firmado nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044), e considerando a sucumbência da parte autora, que é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91,
constata-se que o recurso interposto pela autarquia merece ser
acolhido.

Entretanto
, a restituição deve obedecer ao limite estabelecido pela Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que determina os valores dos honorários devidos aos peritos, conforme previsto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil.

A
lém disso
, em
consonância
com as teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, o montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o
índice
IPCA-E.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de determinar a restituição nos presentes autos, cabendo à autarquia pleiteá-la por meio de ação autônoma.
I
s
so porque o Estado de Mato Grosso não foi parte nesta relação processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal
.

Dessa forma
, é o entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais pátrios
:

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO CARACTERIZADA -
NECESSIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROPOR AÇÃO PRÓPRIA PARA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
– EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento. Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos
aclaratórios
, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada. (N.U 1017573-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024 - negritei)

Acidentária – Ação julgada improcedente – Pretensão autárquica ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados no curso do feito, em razão da sucumbência da parte autora - Aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos
nºs
. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (TEMA 1.044) – Responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS –
Pr
e
tensão recursal de restituição, nos próprios autos acidentários, via RPV – Inadmissibilidade – Restituição a ser pleiteada em ação autônoma, respeitados o contraditório e o devido processo legal – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1063868-04.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA -
RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS
. (...) Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91". Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.

Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.
V.v
. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária. Recursos conhecidos e desprovidos
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.132678
-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares
Lemes,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023 - negritei)

Sendo assim, incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não
está compelido
a
abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidad
a
tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto

nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante
o exposto,
conheço do recurso e

dou parcial
provimento
,
ao recurso de apelação interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

apenas
para reconhecer que as despesas adiantadas pelo INSS a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024